Tribunal: TJSP
Processo: 1078952-11.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS e LUCROS CESS. Sentença. Ação julgada procedente. Apelação, Diferimento das custas concedido. Dano material incontroverso. Dano moral decorrente de inscrição abusiva, inclusive na dívida ativa. Responsabilidade da ré. Lucros cessantes caracterizados. Acolhimento em ambas as instâncias. Alegações pífias da recorrente. Falta de argumentos expostos nas

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS e LUCROS CESS. Sentença. Ação julgada procedente. Apelação, Diferimento das custas concedido. Dano material incontroverso. Dano moral decorrente de inscrição abusiva, inclusive na dívida ativa. Responsabilidade da ré. Lucros cessantes caracterizados. Acolhimento em ambas as instâncias. Alegações pífias da recorrente. Falta de argumentos expostos nas razões recursais. Sentença mantida, integralmente. Elevação da honorária. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1078952-11.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ABCD SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA, é apelado J L
FERREIRA SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078952-11.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43390
Apelação Cível No: 1078952-11.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: ABCD SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA
Apelado: J L Ferreira Serviços de Pesquisa de Mercado
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS,
MATERIAIS e LUCROS CESS. Sentença. Ação
julgada procedente. Apelação, Diferimento das
custas concedido. Dano material incontroverso.
Dano moral decorrente de inscrição abusiva,
inclusive na dívida ativa. Responsabilidade da ré.
Lucros cessantes caracterizados. Acolhimento em
ambas
as
instâncias.
Alegações
pífias
da
recorrente. Falta de argumentos expostos nas
razões
recursais.
Sentença
mantida,
integralmente. Elevação da honorária. Recurso
desprovido.
J.L. FERREIRA SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO
ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS
e LUCROS CESSANTES, julgada procedente pelo d.juiz de piso,
que condenou a ré ABCD CONTABILIDADE a lhe pagar, a título de
dano material, o valor de R$ 5.657,32, os lucros cessantes, no
importe de R$ 116.513,00, e, ainda, em dano moral, arbitrado em
R$
5.000,00
(fls.1434/1439).
Apelou
a
ré
requerendo
o
diferimento de custas e, no mérito, que a r.sentença seja mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078952-11.2016.8.26.0100 -Voto no
3
somente no que toca ao dano material, afastados os lucros
cessantes e o dano moral (fls. 1442/1444). Vieram, em seguida, as
contrarrazões (fls. 1452).
É o relatório.
De início, concede-se à recorrente o diferimento solicitado,
a ser observado, oportunamente, por se encontrar impossibilitada
de efetuar o preparo nesta oportunidade.
O apelo, feito seu exame, é desprovido.
E isso se dá pela singela afirmação de que a parte não trouxe
argumentos válidos e que estivessem calcados em prova hígida.
Nem teve interesse na produção da prova contábil, eis que
se negou a arcar com as despesas dela decorrentes.
Quanto ao dano material, não há dúvida de que é devido,
tanto que, em grau de apelo, pede para que seja mantida a sentença
nesse ponto.
Mas, no tocante ao dano moral, não se esmera em
demonstrar a sua inocorrência. E não consegue sustentar que a
negativação do nome da ré tenha derivado de conduta lícita, cuja
inscrição abusiva deu causa à ofensa moral da pessoa jurídica.
Tanto isso está confirmado, que a ora recorrida sofreu inscrição na
dívida ativa (fls. 1453).
Relativamente aos lucros cessantes, a empresa recorrida
destaca que a recorrente foi contratada para prestar serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078952-11.2016.8.26.0100 -Voto no
4
contabilidade. Assim não agiu, contudo, impondo prejuízo à apelada,
pois “deixou de emitir algumas taxas federais e não transmitiu à
receita federal que geraram multas e até a negativação da apelada
chegando até a sua inscrição na dívida ativa” (fls. 1452). Está isso
comprovado, “através de notas fiscais emitidas, a queda do
faturamento por conta da não emissão de CND e inscrição na dívida
ativa por culpa exclusiva da apelante” (fls.1454).
A apelante, por sua vez, nesse ponto, apega-se à inexistência
de prova do prejuízo da autora. Não exibe documento que prove o
que alega.
Não se pode fiar na alegação contida no apelo.
O apelo, por essa fundamentação, não vinga.
Eleva-se a honorária do advogado da autora, pelo trabalho
adicional, para 20% ̈sobre o valor atualizado da condenação, como
permite o art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil (fls.
2439).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica